Tribunal: TJSP
Processo: 1011136-51.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atraso na partida e quebra do ônibus no trajeto. Chegada ao destino com mais de 5 horas de atraso. 1. Apelo genérico da ré, que não ataca nenhum dos fundamentos da sentença. 2. Dano moral. Compensação cabível. Arbitramento de R$ 5.000,00 que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação ou redução da quantia. 3. Danos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atraso na partida e quebra do ônibus no trajeto. Chegada ao destino com mais de 5 horas de atraso. 1. Apelo genérico da ré, que não ataca nenhum dos fundamentos da sentença. 2. Dano moral. Compensação cabível. Arbitramento de R$ 5.000,00 que atende critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação ou redução da quantia. 3. Danos materiais. Restituição do valor das passagens que representaria enriquecimento sem causa do autor, uma vez que, bem ou mal, a viagem foi concluída, ainda que com todos os seus percalços. Recurso da ré não conhecido, não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011136-51.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante/apelado
VIAÇÃO MOTTA LTDA, é apelado/apelante CRISTIANO DE OLIVEIRA FREITAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram o recurso da ré e negaram provimento ao do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1011136-51.2019.8.26.0344 - Marília - T - Voto no 45.499
Voto no 45.499
Apelação Cível n.o 1011136-51.2019.8.26.0344
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Apelante/Apelado: Viação Motta Ltda
Apelado/Apelante: Cristiano de Oliveira Freitas
Juiz(a) de 1a Inst.: Luís Cesar Bertoncini
RESPONSABILIDADE CIVIL. Atraso na partida e quebra do ônibus no trajeto.
Chegada ao destino com mais de 5 horas de atraso. 1. Apelo genérico da ré, que
não ataca nenhum dos fundamentos da sentença. 2. Dano moral. Compensação
cabível. Arbitramento de R$ 5.000,00 que atende critérios de moderação,
razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de razões para elevação ou redução
da quantia. 3. Danos materiais. Restituição do valor das passagens que
representaria enriquecimento sem causa do autor, uma vez que, bem ou mal, a
viagem foi concluída, ainda que com todos os seus percalços. Recurso da ré não
conhecido, não provido o do autor.
Trata-se de ação de indenização derivada de contrato de transporte
terrestre de passageiros julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 95/106,
de relatório adotado, que condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos
morais, atualizado monetariamente pelo índice da tabela prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Custas e despesas processuais e honorários, bem como ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00,
observada a gratuidade de justiça deferida a favor do autor.
Apelaram ambas as partes.
A ré (fls. 109/120) manifestando-se pela ausência de conduta irregular de
modo a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
O autor (fls. 126/136) pleiteando a condenação da autora ao pagamento
de danos materiais, nos termos do parágrafo único art. 4o da Lei 11.975/2009, bem como
a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00.
Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 137/144 e fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1011136-51.2019.8.26.0344 - Marília - T - Voto no 45.499
148/154), manifestando-se cada uma das partes pelo não provimento ao recurso adverso.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor contratou o serviço de transporte rodoviário da
ré para seu deslocamento da cidade de Marília/SP à Divinópolis/MG, no dia 31/05/2019
com horário previsto de saída às 05h40min e chegada ao destino às 18h40min do
mesmo dia, para buscar seu avô que possui problemas de saúde a fim de realizar exames
médicos. O retorno estava programado para a mesma data às 21h25min, pois teria que
comparecer a uma cerimônia de casamento de um amigo no dia 01/06/2019 às 16h30.
Ocorre que o ônibus saiu de Marília com uma hora e meia de atraso, às 07h18min. Além
do mais, por volta das 10h30min, quando transitava pelo município de Ribeirão
Preto/SP, o ônibus apresentou problemas mecânicos e parou na rodovia. O motorista do
ônibus entrou em contato com a empresa ré solicitando socorro mecânico, que ocorreu
somente às 16h30min, ou seja, somente cerca de cinco horas e quarenta minutos depois.
Em razão disso, chegou ao destino somente às 01h05min, e não conseguiu embarcar no
ônibus que retornaria à Marília às 21h25min. Assim, passou a noite na rodoviária para
embarcar no próximo ônibus com horário previsto para 08h55min, que também atrasou,
portanto, chegou ao destino com seu avô somente em torno da meia-noite do dia
02/06/2019, não conseguindo comparecer à cerimônia de casamento do seu amigo.
De início, flagrante a generalidade do recurso da ré, uma vez que
praticamente repetiu os termos da contestação, deixando de impugnar os fatos que
levaram à parcial procedência da ação, especialmente no que diz respeito à ausência de
manutenção adequada no ônibus, a pertinência da quebra do veículo com as condições
das estradas pelas quais trafega e a não prestação de qualquer assistência aos
passageiros.
Dispõe o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao relator “não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida”.
Vê-se que o recurso foi inepto, na medida em que não atacou nem
rebateu os fundamentos da r. sentença, limitando-se a afirmar que “destaca-se que a
requerida é uma concessionária de linhas rodoviárias de transporte interestadual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1011136-51.2019.8.26.0344 - Marília - T - Voto no 45.499
passageiros, constituindo-se como uma empresa de transporte que zela pelo
cumprimento da legislação que lhe é aplicável, bem como pelo compromisso para com
os passageiros transportados (fls. 113) ou “não havendo a prática de qualquer ato ilícito
pela requerida, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, mostra-
se impossível a condenação da MOTTA” (fls. 115), dentre outras generalidades.
Anotam THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA que
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação em que as razões são
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52).” (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva, 20099, p. 699).
E assim com razão. O advogado precisa saber que as razões devem ser
deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e profligar os argumentos destes e
não navegar no vazio, invocando teses e mais teses, precedentes etc.
Alerta ARAKEN DE ASSIS: “O conteúdo das razões também suscita
rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,
motivação pertinente” (Manual dos Recursos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007, p. 197).
Em outras palavras, o recurso deve apresentar “a exposição do fato e do
direito” e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (art. 1.010, II e
III, CPC/15), isso é, os motivos que justifiquem o pedido de nova decisão. Ou como
ensina FLÁVIO CHEIM JORGE: “Quanto aos fundamentos de fato e de direito que devem
ser demonstrados pelo recorrente, parece evidente que o recorrente deve indicar exatamente
quais são os errores in judicando e/ou errores in procedendo que maculam a decisão. E mais,
deverá, ainda, demonstrar por que a decisão está errada, e, consequentemente, a necessidade de
sua reforma ou anulação” (Teoria Geral dos Recursos Cíveis. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p. 154).
Como assim não aconteceu, infelizmente não é possível prosperar o apelo
da ré.
Por sua vez, o apelo do autor não está a merecer qualquer provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1011136-51.2019.8.26.0344 - Marília - T - Voto no 45.499
pois orienta a jurisprudência que "A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento
indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de
culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do
negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso" (STJ - REsp
203.755-MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - RSTJ 121/408).
Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior
Tribunal de Justiça inclusive decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual
foi predisposta” (REsp no 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).
No caso, com a devida vênia, o valor de R$ 5.000,00 se mostra razoável
como compensação, guardando parâmetro com o que tem sido dado em situações
semelhantes.
Por fim, era mesmo incabível a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, pois a restituição do valor das passagens representaria
enriquecimento sem causa do autor já que, bem ou mal, a viagem foi concluída, ainda
que com todos os seus percalços.
Ademais, inaplicável o quanto previsto no parágrafo único art. 4o da Lei
11.975/2009, uma vez que o autor manteve a opção em viajar com a ré.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, não conheço do recurso
do recurso da ré e nego provimento ao recurso do autor, majorando a verba honorária
para R$ 2.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator